Tribunal: TJDFT
Processo: 0722657-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO NÃO PRODUZIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário por intempestividade. Considerou-se que os embargos de declaração incabíveis, opostos pelo ente distrital, não produziram efeito interruptivo do prazo recursal.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida afronta os princípios da segurança jurídica e razoabilidade. Alega que o art. 1.026 do CPC estabelece, “de modo expresso e incondicional, que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 23738380.
IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 10, V, e 11, I, “f”, ambos do RITRJE, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. Sem razão o agravante. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a oposição de embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário (ARE 1278369, Relator: Luiz Fux, Public. 16/12/2020; ARE 1209737 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Public. 05/8/2019).
VI. Na hipótese, os aclaratórios, que deveriam buscar a correção de vício intrínseco do decisum, limitaram-se a ventilar teses que configuraram “nítida inovação recursal”, conforme consignado no acórdão n. 1308559, e deixaram de ser conhecidos. Assim, tratando-se de embargos de declaração incabíveis, não há que se falar em efeito interruptivo, razão pela qual o prazo para interposição do apelo extremo seguiu fluindo até seu termo final (23/11/2020).
VII. Nessa perspectiva, se o recurso extraordinário foi manejado somente em 3/1/2021, quando já transcorrido o prazo recursal, sua intempestividade resta evidenciada.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.